Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), JOAO FELIPE DA SILVA MAGGIONI - CPF: 818.446.540-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE DA SILVA MAGGIONI - CPF: 818.446.540-87 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (AGRAVANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVANTE), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRÃOS.

NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPRs). OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

“
No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei no 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.
”
(TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005335-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BALTAZAR ZILIO e OUTROS

AGRAVADO: AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BALTAZAR ZILIO e OUTROS

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu
o pedido de declaração de essencialidade dos imóveis rurais pertencentes aos agravantes e de grãos firmados com credores.

Requerem os agravantes, em síntese, que
“
seja concedido total provimento do presente recurso para reformar a r. decisão em foco, nos termos ora expostos, confirmando o efeito suspensivo e ativo, para que seja determinada a suspensão das ações cautelares indicadas, e a manutenção em dos Agravantes e a devolução dos grãos por estes produzidos e que foram expropriados pelas demandas n.o 1001808-80.2024.8.11.0040 - Sorriso/MT e n.o 1000511-05.2024.8.11.0051 - Campo Verde/MT, bem como o reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, determinando a manutenção dos bens em sua posse, durante o prazo de blindagem.”

A liminar foi parcialmente deferida pelo douto colega, Des. Sebastião Barbosa Farias,
“
tão somente para

reconhecer a essencialidade
das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT).”

Foi interposto agravo interno dessa decisão.

Os autos foram a mim redistribuídos em razão de prevenção.

O agravo regimental foi desprovido.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS manifestou-se pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, nos exatos termos da liminar recursal deferida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, quanto ao pedido de suspensão das ações cautelares e a devolução dos grãos por eles produzidos, o artigo 11 da Lei no 8.929/94 é expresso ao afirmar que não se sujeitarão aos efeitos recuperacionais os créditos e as garantias vinculados à CPR, inclusive, a representativa de operação de troca por insumos (barter).

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL . ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DE BARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A . contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo recuperacional e declarou a essencialidade de bens, incluindo grãos vinculados a operação de barter, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (ii) determinar a validade da declaração de essencialidade conferida aos grãos vinculados à operação de barter, com alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR. A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3o da Lei no 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes. No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE no 10/2020. Os grãos vinculados à Cedula de Produto Rural ( CPR), emitida no âmbito de operação de barter, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, alterado pela Lei no 14 .112/2020. Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o produto final da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo recuperacional. O reconhecimento de essencialidade dos grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art . 3o da Lei no 11.101/2005. Créditos vinculados a Cedula de Produto Rural ( CPR) emitida em operação de barter possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8 .929/1994. Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 3o, 47, 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art . 11; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 186905/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09 .2022. STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 03.05.2022. TJ-MT, N .U 1017725-65.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12 .11.2024. TJ-MT, N.U 1012745-75 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07 .2024.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188064920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE MILHO – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPRs) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO ESSENCIALIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94)– RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural . Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3o do art . 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min . Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156626720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Por outro lado, no tocante ao reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais de propriedade dos agravantes, tem-se que esta essencialidade foi devidamente reconhecida quando da realização do laudo de constatação prévia, bem como em manifestação do administrador judicial.

A propósito, bem sopesou, mais uma vez, a douta Procuradora de Justiça:

No que concerne ao reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, determinando a manutenção dos bens em sua posse, durante o prazo de blindagem, o Laudo de Constatação Prévia e a manifestação da Administradora Judicial nos autos do processo de recuperação confluem para abrigar a pretensão.

Aliás, consta das informações desta última, que alguns bens apresentam “um certo grau de degradação, essas propriedades estão atualmente com pastagens em pousio, um processo que visa à recuperação do solo”, e a “essencialidade desses imóveis é evidenciada pelo processo de regeneração em andamento e pelas ações de preparação para o futuro cultivo de soja e milho.” Mais, que “os imóveis registrados sob as matrículas no 5796 e 5797 são empregados para a condução de pastagens destinadas ao manejo da pecuária pelo Grupo Zilio” representando a pecuária “uma das atividades econômicas que contribuem significativamente para a sustentabilidade financeira do grupo”, e, portanto “a essencialidade desses imóveis é evidenciada não apenas pela sua função direta na produção pecuária, mas também pelo seu papel estratégico na saúde financeira do Grupo Zilio”; que “os imóveis registrados sob as matrículas no 5224, 5225, 5226, 5227 e 5228 estão atualmente sob arrendamento” e essa tomada de decisão foi embasada “no planejamento como a melhor opção para o Grupo Zilio, considerando a alta incidência de nematoides nessas áreas”, e mesmo com “bom potencial produtivo dessas terras, é necessário um investimento significativo para um manejo adequado devido à presença desses parasitas”, e atualmente “esse investimento em manejo está sendo feito pelo arrendatário, o que torna essas áreas essenciais para o Grupo Zilio, tanto pelo rendimento atual do arrendamento quanto pela possibilidade de utilização futura para cultivo próprio”, desempenhando essas propriedades “um papel estratégico na sustentabilidade financeira e na estratégia agrícola do Grupo Zilio”; e que “o imóvel registrado sob a matrícula no 5617 abriga o recentemente construído armazém do grupo”, que “foi projetado especificamente para a limpeza, secagem e armazenamento de grãos, solucionando, ao menos em parte, um dos grandes desafios enfrentados pelo grupo: os descontos aplicados ao entregar grãos não beneficiados para outras empresas de recebimento”, ou seja “tanto a área quanto os bens localizados nela se mostram essenciais para as atividades do grupo, contribuindo significativamente para a eficiência e a rentabilidade de suas operações”.

A propósito, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Assim, o fato de o imóvel estar, no momento, gerando renda à recuperanda é indicativo de que tem contribuído para o êxito da recuperação judicial, de modo que se verifica maior prudência na manutenção da liminar anteriormente concedida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS DA EMPRESA EXECUTADA. Empresa executada em recuperação judicial - Crédito exequendo relacionado no quadro geral de credores - Prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias previsto no § 4o, do art. 6o da Lei n.o 11.101/05 - Possibilidade no caso concreto - Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça - DecisãoLei n.o 11.101/2005) reformada, com determinação de desbloqueio de valores. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 14a C.Cível - AI - 1725194-8 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Unânime - J. 27.06.2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period.
(TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Da mesma forma, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.” ( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).
(TJ-MT 10087104320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

Por fim, ressalta-se que ainda que se tratasse de bem arrendado, tem-se que este Tribunal já entendeu que
“se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para confirmar a liminar concedida e
reconhecer a essencialidade
das matrículas dos imóveis rurais de propriedade dos Agravantes, quais sejam: 84; 85; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 5796; 5797; 5798; 5799 (registradas em Brasnorte/MT) e 5617 (Tabaporã/MT) enquanto durar o período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025